Tribunal: TJSP
Processo: 0040047-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0040047-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que
é impetrante/paciente CLELIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040047-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 0040047-21.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
VOTO No 42.061
Habeas corpus. Execução penal.
1. Pedido de livramento condicional.
2. Não formulação do requerimento em primeiro grau de
jurisdição. Supressão de instância.
3. Impetração não conhecida.
Clélio da Silva, em benefício próprio, impetra “habeas
corpus”, com pedido de liminar, e aponta como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba.
Postula a concessão do livramento condicional, pois
atenderia os requisitos para tanto, suscitando ainda risco de contaminação
pelo novo coronavírus.
A liminar foi indeferida (fl. 17).
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações (fl. 21) e a D. Procuradoria de Justiça opina pelo não
conhecimento da impetração ou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Segundo informado nos autos, o paciente obteve a
progressão ao regime semiaberto em 07.02.2019. No momento, aguarda-se
a homologação de procedimento administrativo disciplinar em que se apura
a prática de falta grave, sustado cautelarmente o estágio intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0040047-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não há notícia de que formulado em primeiro grau pleito
de livramento condicional, de forma que o atendimento do agora postulado
implicaria inaceitável supressão de instância.
De qualquer forma, nunca é demais repetir que o
“habeas corpus”, tendo em conta os seus estreitos limites, não é meio
idôneo para a análise de pedidos de progressão de regime, livramento
condicional ou comutação de penas, que exigem aprofundado exame da
prova para verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos.
(STJ, DJU de 15.10.90, p. 11.191).
Frente ao exposto, não se conhece da impetração.
VICO MAÑAS
Relator